Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0736228-29.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à seguradora que promovesse o fornecimento de medicamento prescrito ao beneficiário, sob pena de multa diária Conforme se depreende dos autos originários (id. 110571882 – no Processo de origem de n. 0736663-97.2021.8.07.0001), o feito foi sentenciado com resolução de mérito, em 09.12.2021, sendo procedentes os pedidos iniciais, bem como foi interposta apelação. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno e do agravo de instrumento por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator